Tribunal: TJBA
Processo: 8038280-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038280-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A

Advogado(s): RICARDO BARROS BRUM, CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA

AGRAVADO: MAIK CANAL CEZATTI e outros (3)

Advogado(s):ADENIRANDO DOS SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. REESTABELECIMENTO DE LIMINAR APÓS DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. LEGITIMIDADE DO DESCONTO DE VALORES ADIANTADOS A TÍTULO DE FOMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAR TRANSFERÊNCIAS CONTRATUAIS REALIZADAS DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de Execução de Título Executivo Extrajudicial, restabeleceu liminar de bloqueio de valores devidos aos Executados por força de contrato firmado com a agravante, determinou o cancelamento de transferências de contratos de fornecimento de cana-de-açúcar e a exibição de documentos. 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de prévia intimação da agravante antes do restabelecimento da liminar; (
ii
) verificar se é legítimo o bloqueio judicial de valores devidos pela agravante aos executados sem o abatimento dos adiantamentos contratuais a título de fomento; (
iii
) estabelecer se é possível cancelar transferências contratuais realizadas durante o período de suspensão do processo em razão de acordo homologado. 3. O restabelecimento da liminar não exige nova intimação prévia da agravante quando esta já tinha ciência da decisão originária e da suspensão de seus efeitos, condicionada ao cumprimento de acordo homologado, motivo pelo qual afasto a arguição de nulidade. 4.
Os contratos firmados entre a Agravante e os Executados preveem adiantamentos para fomento agrícola, com desconto nos pagamentos futuros pela entrega da cana, havendo inclusive distratos que consolidam tais créditos no contrato principal, o que legitima a dedução dos valores pela empresa. 5. Durante a suspensão do processo em razão de acordo homologado, a ordem de desbloqueio de restrições afasta a caracterização de fraude à execução para atos de transferência contratual realizados no período, tornando irrazoável o cancelamento dessas operações.
6.
Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada, determinando que o bloqueio de valores recaia apenas sobre o saldo de crédito dos Executados junto à agravante, após a dedução dos adiantamentos contratuais de fomento, assim como, para afastar o cancelamento das transferências contratuais de fornecimento de cana-de-açúcar realizadas no período compreendido entre a ordem de desbloqueio e a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8038280-83.2023.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
DASA - DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A

e A
grav
ado

MAIK CANAL CEZATTI e outros (3)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07